Tribunal: TJMT
Processo: 1014351-41.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA DA PACIENTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 2. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR CUSTÓDIA DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE UMA CRIANÇA MENOR DE IDADE. VIABILIDADE DA CONVERSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 318, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA INTRANSMISSIBILIDADE DA PENA. CONVERSÃO CONDICIONADA À APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, SEM PREJUÍZO DE OUTRAS MEDIDAS EVENTUALMENTE IMPOSTAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. GRAVIDADE CONCRETA DO ILÍCITO, EM TESE, IMPUTADO À PACIENTE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 282; 319, IX, E 318-B, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE, RATIFICANDO-SE A LIMINAR CONCEDIDA.
1. Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, a bem da ordem pública, para evitar sua reiteração delitiva, eis que foi presa em flagrante delito e é renitente na prática do comércio malsão, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
2. Dispõe o art. 318, V, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva imposta à paciente – que é mulher com filho de 5 (cinco) anos de idade – pode ser substituída pela prisão domiciliar, em obediência ao princípio constitucional da intransmissibilidade da pena. Contudo, ante a reprovabilidade da conduta e a reiteração delitiva, em tese, praticada pela paciente, faz-se necessária a imposição de medida cautelar diversa da prisão, consubstanciada no monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira, sem prejuízo de outras medidas eventualmente estabelecidas pela autoridade judiciária acoimada de coatora, nos termos dos arts. 282 e 319, IX do Código de Processo Penal.
Pedido julgado parcialmente procedente, ordem parcialmente concedida, liminar ratificada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014351-41.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS - CPF: 023.883.841-25 (ADVOGADO), HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS - CPF: 023.883.841-25 (IMPETRANTE), KEITIANE OLIVEIRA PIRES - CPF: 062.253.441-60 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), KEITIANE OLIVEIRA PIRES - CPF: 062.253.441-60 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANA APARECIDA DA SILVA CAMPOS - CPF: 062.062.431-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA
DA PACIENTE
. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 2. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR CUSTÓDIA DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE UMA CRIANÇA MENOR DE IDADE. VIABILIDADE DA CONVERSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 318, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA INTRANSMISSIBILIDADE DA PENA. CONVERSÃO CONDICIONADA À APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, SEM PREJUÍZO DE OUTRAS MEDIDAS EVENTUALMENTE IMPOSTAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. GRAVIDADE CONCRETA DO ILÍCITO, EM TESE, IMPUTADO À PACIENTE. INTELIGÊNCIA DOS
ARTS
. 282; 319,
IX
, E 318-B, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. ORDEM CONCEDIDA
EM PARTE
, RATIFICANDO-SE A LIMINAR
CONCEDIDA
.

1. Tem-se por fundamentada a decisão que decr
etou a prisão preventiva d
a
paciente, a bem da ordem pública, para evitar sua reiteração delitiva, eis que fo
i
pres
a
em
flagrante delito e
é
renitente na prática
do comércio malsão
, a revelara presença dos
requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.
Dispõe o art. 318, V, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva imposta à paciente – que é mulher com filho de
5
(
cinco
) anos de idade – pode ser substituída pela prisão domiciliar, em obediência ao princípio constitucional da intransmissibilidade da pena. Contudo, ante a reprovabilidade
da
conduta
e a reiteração
delitiva, em tese, praticada pela
paciente
, faz-se necessária a imposição de medida cautelar diversa da prisão, consubstanciada no monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira, sem prejuízo de outras medidas eventualmente estabelecidas pela autoridade
judiciária
acoimada de coatora, nos termos dos
arts
. 282 e 319, IX do Código de Processo Penal.

Pedido julgado
parcialmente
procedente, ordem
parcialmente
concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pel
o advogado
Híghor

Djamíler
Mendes Santos
, em favor de
Keitiane
Oliveira Pires
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
1a Vara Criminal de Primavera do Leste/MT
.

Colhe-se desta impetração que
a
paciente foi pres
a
em flagrante
no dia 24 de abril deste ano
, cuja custódia foi convertida em preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n.
1003728-98.2024.8.11.0037
, pela suposta prática do crime de
tráfico de entorpecentes
(art.
33, caput, da Lei n.
11.343/06
)
, em razão da
apreensão de 4,84g de maconha em poder dela.

Sustenta, o impetrante, que
a paciente tem um filho de
cinco
anos de idade,
que
estava sob seu cuidado e zelo,
razão pela qual
faz jus à concessão de prisão domiciliar com esteio no art. 318, V, e no art. 318-A, do Código de Processo Penal; consignando, outrossim, que
“
A fundamentação que a dependência de pessoa menor de idade deve ser demonstrada,
não está em consonância com o que o legislador buscou através das alterações feitas no CPP
, de modo que, a aplicação da lei feita pelo Juiz Coator acaba sendo nos moldes da antiga legislação processual.
”

Destaques no original

Assevera que
a
autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva da paciente eis que foi fixa
da com fundamento em argumentos abstratos e ínsitos ao tipo penal
; aduzindo, ademais, que, no caso em tela, não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312
do Código de Processo Penal
,
motivo por que
a aplicação de medidas cautelares diversas seria suficiente ao caso em discussão.

Afirma que o magistrado não analisou a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas, asseverando que “
a Paciente não foi presa por crime praticado mediante violência ou grave ameaça,
não há indicativo que a Paciente seja membro de organização criminosa
”
;
e, por isso, acredita que inexistem motivos para que seja
mantida a sua prisão cautelar.
Destaques no original

Forte nas razões acima co
nsignadas, liminarmente, requereu a concessão de prisão domiciliar ou, alternativamente,
a revogação da prisão preventiva da paciente, com aplicação, caso necessário, de medidas cautelares
alternativas
. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi
deferido
por intermédio das razões que estão no ID
216683683
.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente visto no ID
216978654
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
visto
no ID
220446168
, opina pela
concessão parcial da ordem, destacando que a decisão atacada não é carecedora de fundamentação, contudo a paciente faz jus a prisão domiciliar.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta do relatório
,

o
impetrante
sustenta
que a paciente faz jus à substituição da sua prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, uma vez que, é mãe
de

uma
criança menor
, com idade inferior a
12 anos
–
Arthur Teodoro Oliveira Bispo
, de
cinco
anos de idade (ID
216342727)
; afirmando, outrossim,
que a decisão
se encontra desfundamentada e que não
estão
presentes os
requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal
, razão pela qual entende que a prisão deve ser revogada com imposição de medidas cautelares menos drásticas.

No que tange à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente; bem como à propalada inexistência dos requisitos autorizadores a prolação do referido édito judicial, impõe-se ressaltar que as teses não têm consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da decretação da custódia preventiva reprochada: a garantia da ordem pública, em razão da
reiteração
delitiva de
Keit
i
ane
.

Com efeito, eis a parte da decisão prolatada pelo juízo de primeiro grau
(ID: 216342720
)
:

[...] Acrescenta-se que a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão encartados nos autos, notadamente no termo de exibição e apreensão, laudo pericial, depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do Autuado e boletim de ocorrência que contém a seguinte narrativa: [...]

Por outro lado, em análise ao periculum
libertatis
, entendo que o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão das autuadas em preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta delitiva supostamente perpetrada, uma vez que foram surpreendidas transportando substâncias entorpecentes.

Outrossim, verifica-se que a forma de acondicionamento e a variedade de substâncias entorpecentes apreendidas, sendo:
i
) 03 porções de substâncias análogas a Cocaína e
ii
)
01 unidade de substância análoga a maconha, são fatores que indicam a dedicação à traficância, autorizando a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública (ID 153765003 – Termo de Exibição e Apreensão).

Ademais, insta consignar que a autuada
Geovana
possui apuração de ato infracional pela suposta prática do crime de organização criminosa (Autos 1010427-42.2023.8.11.0037 – Primavera do Leste/MT) e
Keitiane
Oliveira Pires
possui em seu desfavor procedimento de execução de medida socioeducativa pela prática de ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas (Autos 6823-62.2018.811.0006), que tramitou na Comarca de Cáceres/MT.

[...]

Como se não bastasse, não se pode olvidar que a liberdade das autuadas certamente acarretará um sentimento de impunidade, o que gerará descrédito das instituições constituídas e irá encorajar ainda mais aqueles que não sentem respeito algum pela Justiça, merecendo, por isso, uma resposta firme e eficaz para conter a criminalidade crescente na cidade e região.

Portanto, necessário prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade aquele que, diante do modus operandi ou da habitualidade de sua
conduta, demonstra ser dotado de periculosidade, trazendo sérios abalos à ordem social.

[...]

Ante o exposto, nos termos do art. 310 do CPP e seguintes, atento à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria,
converto
a prisão em flagrante das autuadas
GEOVANA APARECIDA DA SILVA CAMPOS e KEITIANE OLIVEIRA PIRES
, qualificadas nos autos, em prisão preventiva para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal. [...].
Destaques no original

Nesse contexto, não há dúvida sobre a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar da paciente para a garantia da ordem pública, na medida em que, sua renitência delitiva foi apontada como elemento fático idôneo
pelo juízo de primeiro grau
.

Aliás, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Todavia, no caso em análise, a paciente faz jus a prisão domiciliar.

Isso
porque, na hipótese, está comprovado
nestes autos
que a paciente é mãe de
uma
criança
de tenra idade, na medida em que
foi
apresent
ada a
certidão de nascimento do
seu
filho, que conta com apenas 5
(
cinco
) anos de idade, nascido em
4
de
janeiro
de 2019,
ou seja,
ela é
responsável pela criação e educação de uma criança,
tanto nas questões financeira
s quanto na dedicação do tempo
, presumindo-se
, pois,
a necessidade dos seus cuidados para com o
menor
.

Releva ponderar,
ainda
nessa seara,
que a lei e a jurisprudência não exigem que os filhos crianças estejam desassistidos para que a prisão preventiva da
mãe
seja substituída pela prisão domiciliar, haja vista que, por razões humanitárias e para garantir a proteção integral da criança, a necessidade dos cuidados maternos é legalmente presumida, ainda mais no caso em comento, em que a cr
iança
tem apenas
cinco anos de idade, direito, esse, que perderia apenas em hipóteses excepcionais, tais como, se tivesse perpetrado o crime de tráfico de drogas com habitualidade na residência onde mora com o
menor
.

Além disso,
não se pode olvidar que
apesar da
reiteração
delitiva, em tese, atribuída à paciente, o delito de tráfico não é dotado de violência ou grave ameaça, não havendo, também, nestes autos elementos indicadores que ela tenha cometido cr
ime contra seu
filho
.

Aliás, acerca do tema, veja-se a redação
dos

arts
. 318 e 318-A, do Código de Processo Penal:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I -
maior
de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).

II -
extremamente
debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV -
gestante
; (Redação dada pela Lei no 13.257, de 2016)

V -
mulher
com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (Inc
luído pela Lei no 13.257, de 2016)

VI -
homem
, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído pela Lei no 13.257, de 2016)

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será
substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei no 13.769, de 2018).

I -
não
tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa
; (Incluído pela Lei no 13.769, de 2018).

II -
não
tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente
. (Incluído pela Lei no 13.769, de 2018).

Art. 318-B. A substituição de que tratam os
arts
. 318 e 318-A poderá ser efetuada
sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código
. (Incluído pela Lei no 13.769, de 2018).

Destacamos

Sendo a
ssim, não obstante o juízo de primeiro grau tenha asseverado que a prisão preventiva da paciente é necessária para a garantia da ordem pública
,

em decorrência da reiteração delitiva
de
Keit
i
ane
;

por outro lado
,
ficou demonstrado

que
a
presença dela é
imprescindível
ao convívio familiar para tutelar
seu
filho menor de idade.

Todavia, ante a reprovabilidade da conduta delitiva supostamente praticada pela paciente
,
é necessária a restrição ao seu direito ambulatorial, devendo

a sua prisão cautelar ser convertida em domiciliar e condicionada ao uso de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira, de acordo com as disposições contidas nos
arts
. 282, 319, IX, e 318-B, do Código de Processo Penal.

Isso porque, embora a prisão cautelar seja compatível com a
reiteração delitiva
, em tese, imputada à paciente,
igual afirmação não pode
ser feita

em relação
à adequação da medida extrema à sua condição de mãe
de uma
criança de tenra idade, a quem certamente não pode ser estendidos os efeitos de eventual e futura pena, nos termos preconizados art. 5o, XLV, da Constituição Federal.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, a despeito da gravidade do crime e a presença dos requisitos autorizadores do cárcere preventivo
de mãe com filho menor de 12 anos
, sua conversão em prisão domiciliar é medida que se impõe quando restarem comprovados os requisitos do art. 318 do Código de Processo Penal, como sói ser no caso em apreciação.

Confira-se
, a propósito,
o resumo
deste
julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA PELA PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão negou vergastada por seus próprios fundamentos. II - In
casu
,
a agravada demonstrou possuir filho menor, conforme certidão de nascimento de fls. 94-95. Nesse aspecto, há que se considerar, no caso em apreço, que os benefícios de se permitir a mãe dispensar aos filhos de tenra idade os cuidados necessários, sobrepõe-se à necessidade de segregação da genitora, tendo em vista que a conduta em tese por ela perpetrada, qual seja, tráfico de drogas, não foi cometida mediante grave ameaça ou violência, tampouco contra seus descendentes,
preenchendo portanto
os requisitos legais para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
. Desse modo, tem-se que a situação da agravada, não obstante os fundamentos da segregação cautelar, ajusta-se às diretrizes trazidas pela novel legislação a fim de permitir-lhe a substituição da medida constritiva pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal.

Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no HC n. 832.242/AL, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023,
DJe
de 1/12/2023)
.

Destacamos

Se isso não bastasse, não se pode deixar de ter em mente que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no
Habeas Corpus
n. 143.641, concedeu a ordem
“
para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas
, gestantes, puérperas
ou
mães

de

crianças

e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais,
enquanto perdurar tal condição
, tendo a referida decisão sido estendida às demais as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional
”
.
Destacamos

Posto isso, em
con
sonância
com o
parecer da cúpula ministerial, julgo
parcialmente
procedente o pedido deduzido em favor de
Keitiane
Oliveira Pires
; por consequência,
concedo
parcialmente
a ordem
vindicada, confirmando a liminar deferida, para converter a prisão preventiva decretada em seu desfavor para prisão domiciliar, condicionada ao uso de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira (art. 319, IX, do Código de Processo Penal)
;

bem como das demais medidas cautelares eventualmente impostas pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024